Tribunal: TCU
Processo: 002.786/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria Luiza Cseko no cargo de Técnico de Laboratório da Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato de aposentadoria de Maria Luiza Cseko; 9.2. determinar à Universidade Federal da Bahia que faça cessar o pagamento da parcela remuneratória intitulada como Vantagem Pessoal de que tratou o art. 5o do Decreto 95.689/1988, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal da Bahia e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.